Tribunal: TJSP
Processo: 2148756-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2148756-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é impetrante RICARDO
CRISTIANO MASSOLA e Paciente DANILO MARQUES DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148756-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.872
HC No 2148756-19.2020.8.26.0000 Botucatu
IMPETRANTE: RICARDO CRISTIANO MASSOLA
PACIENTE: DANILO MARQUES DA COSTA
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Excesso
de prazo Impossibilidade Excesso de prazo
não configurado
Paciente detido por crime
equiparado a hediondo há cerca de 8 meses
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Ricardo Cristiano Massola em favor de DANILO
MARQUES DA COSTA, alegando que este sofre constrangimento ilegal
por parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Botucatu, fundado em mantê-lo cautelarmente segregado.
Alega o impetrante, em síntese, a ocorrência de
excesso de prazo por culpa única e exclusiva do Estado.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, com a
imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 1218). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 1221/1224), opinou
a douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148756-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
1227/1238). O impetrante manifestou-se acerca do parecer ministerial à fls.
1241/1244. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi denunciado como
incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, tendo sido a sua prisão em
flagrante, ocorrida em 20/12/2019, convertida em preventiva (fls. 1221).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a
ordem deve ser denegada.
Com efeito, para a aferição da ocorrência de
excesso de prazo, não basta a mera verificação aritmética do tempo
transcorrido, devendo ser considerado o caso concreto à luz dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.
Isto posto, não se vislumbra a sua ocorrência,
mormente em razão de a prisão em flagrante do paciente por crime
equiparado a hediondo ter ocorrido em 20/12/2019, ou seja, há
aproximadamente 8 meses, bem como em razão de não se verificar
qualquer atraso anormal na marcha processual, conforme se depreende das
informações prestadas pela autoridade impetrada:
“Realizada audiência de custódia em 21/12/2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148756-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
foi convertido o flagrante em preventiva (fls. 43/45).
Em 23/12/2019 houve pedido de revogação de
prisão preventiva em favor do paciente (fls. 57/66).
O MP manifestou-se em 24/12/2019, pelo
indeferimento do pedido (fls. 72).
Por decisão de 24/12/2019 foi indeferido o
pedido (fls. 73).
O relatório final foi apresentado em 17/01/2020
(fls. 128/133).
A denúncia foi oferecida em 22/01/2020 (fls.
139/141).
Por decisão de 22/01/2020 foi determinada a
notificação do acusado (fls. 142).
Em 24/01/2020 foi determinada a abertura de
vista ao MP nos termos do Comunicado CG 78/2020 da E. CGJ, para
análise da manutenção da prisão preventiva (fls. 143).
O MP se manifestou em 30/01/2020, pela
manutenção da prisão preventiva (fls.153/155).
Por decisão de 31/01/2020, foi mantida a prisão
preventiva (fls. 156/157).
Defesa preliminar ofertada em 21/02/2020 (fls.
181/183).
A denúncia foi recebida em 04/03/2020, sendo
determinada a designação de teleaudiência, bem como foram deferidas
diligências requeridas pela defesa (fls. 199/200).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148756-19.2020.8.26.0000 -Voto no
5
O paciente foi notificado em 12/02/2020 (fls.
210).
Por decisão de 24/03/2020 foi designada
audiência de instrução e julgamento parao dia 29/06/2020 (fls. 1028).
Em 07/04/2020 a defesa ofertou quesitos para a
realização de perícia por ela requerida (fls. 299/302).
Em 15/04/2020 a defesa opôs-se à realização da
teleaudiência designada para 29/06 p.p., requerendo a realização de
audiência de forma presencial (fls. 309/311).
O MP se manifestou na mesma data, pelo
indeferimento do pedido (fls. 315/316).
Em 16/04/2020 a defesa requereu a revogação da
prisão preventiva, ou a concessão da liberdade provisória (fls. 317/334).
Juntou documentos (fls. 335/1011).
Por decisão de 16/04/2020 foi mantida a
audiência designada (fls. 1012/1013).
O MP se manifestou em 23/04/2020, pelo
indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva (fls.
1020/1022).
Por decisão de 23/04/2020, foi o pedido
indeferido (fls. 1026/1027).
Em 05/05/2020 foi determinada a abertura de
vista ao MP nos termos do Comunicado CG 78/2020 da E. CGJ, para
análise da manutenção da prisão preventiva (fls. 1043).
O MP se manifestou em 05/05/2020, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148756-19.2020.8.26.0000 -Voto no
6
manutenção da prisão preventiva (fls.1047/1049).
Por decisão de 07/05/2020, foi mantida a prisão
preventiva (fls. 1050).
Pedido defensivo de diligências (fls. 1070/1079).
O MP se manifestou em 01/06/2020 (fls. 1088).
Por decisão de 02/06/2020 foram deferidas as
diligências requeridas, bem como determinada a designação de
teleaudiência, até para oitiva das testemunhas, ante a informação de tal
possibilidade constante das fls. 1086 carta precatória devolvida (fls.
1089)” (fls. 1222/1224 Grifou-se).
De tal sorte, não se vislumbra a ocorrência de
constrangimento ilegal a que esteja sendo submetido o paciente.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator